Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747507-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALTER JOSE COSER EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Distrito Federal para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de ID 74223963. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para análise do pedido. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025 14:00:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador